Tribunal: TJBA
Processo: 0550277-23.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0550277-23.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: Miguel Vieira Mauricio Junior Advogado(s): ANDRE LUIS DO NASCIMENTO LOPES, ANDREIA LUCIARA ALVES DA SILVA LOPES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA. MODIFICAÇÃO DO ENTENDIMENTO. INVIABILIDADE. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. EXISTÊNCIA DE PROVAS A RESPALDAR A TESE ACOLHIDA. REFORMA DA DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DO VETOR CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Apelante condenado à pena de 14 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe, uma vez que, na manhã do dia 07/01/2014, mandou terceira pessoa, menor de idade e mediante promessa de recompensa, deflagrar disparos de arma de fogo contra vítima que tinha iniciado um relacionamento amoroso com sua ex-companheira. 2. Como se sabe, quando o recurso de apelação é interposto contra sentença proferida pelo tribunal do júri, sob fundamento de contrariedade às provas dos autos, o colegiado responsável pelo seu exame fica limitado à apreciação da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do conselho de sentença, apenas se admitindo a cassação do veredicto em caso de completa dissociação entre tal conclusão e os elementos probatórios produzidos. 3. No caso vertente, a materialidade delitiva é inconteste e pode ser verificada através do laudo de exame cadavérico da vítima, enquanto a decisão do conselho de sentença ao atribuir a autoria delitiva ao ora Apelante encontra suporte em prova testemunhal produzida nos autos, que inclusive detalha situações de ameaças, agressões e perseguição anteriores encapadas pelo sentenciado em detrimento da vítima. 4. Logo, existindo no caso concreto elementos de prova que permitem a conclusão pela participação ou não do ora Apelante no evento criminoso, é competência do tribunal do júri decidir por uma das versões, com base no livre convencimento dos jurados, não podendo o julgamento ser anulado sob pretensa contrariedade à prova dos autos. 5. Em relação ao pleito subsidiário de reforma da dosimetria, vê-se que a fundamentação mobilizada pelo Magistrado sentenciante para valorar negativamente o vetor culpabilidade é idônea, pois, como bem destacado pela douta Procuradoria de Justiça em seu opinativo, é “apta a justificar o desvalor, na medida em que demonstra a periculosidade do agente e o planejamento prévio do ataque homicida.” Precedentes do STJ. 6. Por fim, também não é o caso de exclusão da qualificadora do motivo torpe, devidamente reconhecida pelo Conselho de Sentença, haja vista não ser manifestamente improcedente, porquanto os elementos de prova produzidos nos autos indicam que o acusado teria ordenado que terceira pessoa efetivasse o assassinato da vítima por vingança, já que ela estava em um relacionamento amoroso com sua ex-companheira. 7. Recurso conhecido e não provido, nos termos do Parecer Ministerial. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Criminal nº 0550277-23.2015.8.05.0001, de Salvador – BA, nos quais figuram como Apelante MIGUEL VIEIRA MAURICIO JUNIOR e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, pelas razões alinhadas no voto do relator.